Tribunal: CARF
Processo: 10980.723869/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723869/2016-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.780 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 1401-003.874 (e-fls. 2.810/2.825) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 11/11/2019, o recurso voluntário do contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723869/2016-69
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.780 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723869/2016-69

que discute o lançamento concernente à IRPJ/CSLL onde é apontado que o Contribuinte teria
recebido subvenções governamentais concedidas pelo Governo do Estado do Paraná para
investimento, sob a forma de crédito presumido de ICMS, e que teriam sido compensados com o
montante de ICMS a recolher, bem assim como exclusões na apuração do lucro real e na
determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
No 160/2017. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
A Lei Complementar no 160/2017 tem aplicação aos processos administrativos e
judiciais não definitivamente julgados. Em seu art. 9o, determina que os incentivos e
os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
Estando o Auto de Infração fundamentado tão somente na tese de que os benefícios
recebidos pela Contribuinte do Governo do Estado do Paraná teriam a natureza de
subvenção para custeio e, cumpridas as formalidades exigidas pela Lei
Complementar no 160/2017, mormente em seus arts. 3o e 10, deve ser dado provimento
ao recurso voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 2.855/2.857 de
questionamento de IRPJ tendo por tema a supressão de instância e por paradigma o acórdão
1201-002.698.

04 – Houve a apresentação de contrarrazões por parte da contribuinte (e-fls.
2.867/2.878) requerendo o não conhecimento e o desprovimento no mérito do recurso. O
processo foi distribuído a essa C. Turma de acordo com os termos da Portaria CARF 12.202/201.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
CONHECIMENTO
05 – Esse relator durante a sessão de julgamento reformulou o voto sugerindo
resolução em decorrência da Portaria CARF 12.202/201, sendo que se convenceu, após os
debates sobre a sua desnecessidade, principalmente após a indicação do Ac. 9202-009.800 de
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.780 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723869/2016-69

26/08/2021 dessa C. Turma que trata do mesmo assunto ora recorrido, passando para a análise do
conhecimento do recurso da Fazenda.
06 – Quanto ao conhecimento, entendo que deve ser negado uma vez que o
paradigma indicado, no confronto da matéria fática é nitidamente muito diferente do que foi
exposto na situação desses autos, principalmente na parte processual, não havendo
questionamentos por parte da Fazenda Nacional quanto a matéria de mérito propriamente dita.
07 – Destaco como razões de decidir o voto do I. Conselheiro João Aldinucci no
Ac. 9202-009.800 de 26/08/2021, e bem demonstra que esse C. Colegiado na época tratou do
mesmo assunto ora recorrido quanto a supressão de instância, vejamos.
Nos presentes autos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, basicamente por
entender que as subvenções em exame foram concedidas para custeio, e não para
investimento, de modo que integrariam, a seu ver, o resultado operacional da pessoa
jurídica. Nesse sentido o seguinte trecho da ementa do acórdão:
(...) omissis
A Turma recorrida, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte,
tendo em vista a superveniência da Lei Complementar (LC) 160/17, que deu nova
redação ao § 5o do art. 30 da Lei 12973/14, para determinar que os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal
relativos ao ICMS são considerados subvenções para investimento, superando a
dicotomia subvenção para custeio x subvenção para investimento. A ementa acima
reproduzida no relatório desta decisão é clara a esse respeito.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência. A fim de
demonstrar a alegada divergência, a Fazenda Nacional pretende valer-se do acórdão
paradigma 1201-002.698, tendo transcrevido a sua ementa e parte de seu voto
condutor do acórdão.
Todavia e analisando-se o aludido paradigma, verifica-se que os fatos e as
circunstâncias lá decididos são estranhos aos dos presentes autos, não podendo ser
conhecido recurso que não demonstra a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
Com efeito, no paradigma estava em discussão lançamento preventivo de decadência,
já que o sujeito passivo lá autuado havia ajuizado mandado de segurança para
“"excluir da base de cálculo de IRPJ e CSLL o crédito presumido de ICMS, sendo
julgado procedente o feito". A DRJ, diante disso, não conheceu da impugnação do
contribuinte, aplicando a Súmula CARF 1. Contrapondo-se a tal entendimento, a
Turma que proferiu o acórdão paradigma deu provimento ao recurso voluntário do
sujeito passivo, tendo em vista que não fora apreciada pela DRJ a matéria de defesa
consistente no afastamento da multa de ofício em lançamento preventivo de decadência
e que inexiste concomitância em relação à matéria distinta da constante do processo
judicial. Foi nesse contexto que fora anulado o acórdão da DRJ e determinado novo
julgamento, por supressão de instância. Como decorrência de tal determinação, a
Turma a quo ainda determinou que a DRJ analisasse a superveniência da LC retro
mencionada.
Como se vê, os fatos e as circunstâncias decididas no acórdão recorrido e no
paradigma são muito distintos. Existe similitude apenas no tocante ao pano de fundo de
ambos os processos (exclusão das subvenções de ICMS da base de cálculo do imposto e
da contribuição), mas inexiste interpretações divergentes ou mesmo similitude fática
entre o que foi decidido.
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.780 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723869/2016-69

Enquanto no acórdão recorrido a impugnação foi conhecida e foram julgadas todas as
matérias de defesa constantes da impugnação, no acórdão paradigma a impugnação
não foi conhecida e não foi julgada nenhuma matéria de defesa, nem mesmo a matéria
de defesa estranha ao processo judicial, relativa ao descabimento da multa de ofício em
lançamento preventivo de decadência, razão pela qual a Turma paradigmática
entendeu ter havido supressão de instância. E mais, ao contrário do que ocorre nos
presentes autos, a nulidade da decisão, no paradigma, foi alegada pela parte
prejudicada pela não análise da matéria. Veja-se, a propósito, que, no caso vertente, a
decisão da DRJ foi favorável à Fazenda Nacional, que ora, e portanto, alega a
existência de uma nulidade sem que ela (Fazenda) tenha sofrido qualquer tipo de
prejuízo.
Em suma, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos e mesmo interpretações
divergentes, de modo que o recurso não deve ser conhecido
08 – Outrossim o voto no Ac. 9303-013.944 de 11/04/2023 da C. 3a Turma da
Câmara Superior de relatoria do I. Conselheiro Valcir Gassen tendo a análise do mesmo
paradigma.
Conclusão
09 – Por todo o exposto voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2956
DF CARF MF
Original